Tribunal: TJES
Processo: 5000812-16.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-16.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: BRUNA BARBIELLINI PETRONI CUTINI COSTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando a petição interposta por
HDI SEGUROS S/A
(ID. 1990245), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que foi intimada (17/09/2021) para a Sessão de Julgamento, mas que a aludido ato teria sido adiado sem expedição de uma nova intimação;
b)
que não houve intimação quanto ao pedido de sustentação oral da recorrida;
c)
que o julgamento deve ser declarado nulo;
d)
que possa ocorrer uma nova sessão de julgamento com intimação da recorrente;

Pois bem, razão não assiste à recorrente, pois houve equívoco da parte quanto a interpretação dos atos praticados pela secretaria desta Turma Recursal, explico.

Primeiramente, restou devidamente comprovado nos autos que a parte foi intimada para a
XV SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL
(ID. 1990250) designada para os dias
16/09/2021
e
17/09/2021
.

Dessarte, não houve adiamento da sessão designada e a “nova intimação” que a recorrente se insurge tem a ver com o pedido de sustentação oral feito pela recorrida (
SESSÃO de JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA para o dia 24/09/2021)
, conforme intimação no e-diário (ID. 1990246).

Por conseguinte, como restou comprovada a intimação da recorrente acerca da Sessão de Julgamento supramencionada e não tendo ela feito qualquer pedido de sustentação oral, o que ensejaria sua intimação, torna prejudicada as alegações exaradas pela recorrente, já que o pedido de sustentação oral fora feito pela recorrida.

Diante do exposto, ausente qualquer causa de nulidade do julgamento proferido, mantenho o acórdão prolatado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DA RECORRIDA. PARTE REQUER NULIDADE DO JULGAMENTO. PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.